Tribunal: STF
Processo: HC 217317
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.6.2022 por Marcelo Gonzaga, advogado, em benefício de Olga de Camargo Pinto, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.4.2022, denegou o Habeas Corpus n. 716.814/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa temporariamente, em 21.6.2021, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa).



    3. A prisão temporária da paciente e de quarenta e cinco corréus foi convertida em preventiva em 16.7.2021.



     



    4. Em 23.7.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra a paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023) em 28.7.2021. Tem-se na inicial acusatória o histórico da apontada organização criminosa:



    “A facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC, como é sabido, foi fundada em março de 2003 por detentos da ala de segurança máxima da Penitenciária desta Capital, com o objetivo inicial de obter melhorias e condições mais favoráveis aos reclusos. 



    Em 30/5/2003 os segregados de alta periculosidade do estado foram transferidos à Penitenciária de São Pedro de Alcântara, quando se agruparam e formaram o órgão de cúpula da organização criminosa, denominado ‘Ministério’, por meio do qual passaram a difundir suas ideias aos criminosos interessados. 



    Para formalizar e esclarecer o propósito da facção, o ‘Ministério’ elaborou seu próprio ‘estatuto’, com noções gerais sobre a estrutura da ‘irmandade’, objetivos e, principalmente, a forma de difusão das ordens dentro e fora das unidades prisionais, já que com o progressivo desenvolvimento da societas criminis seu raio de atuação suplantou o interior dos presídios, estendendo-se extramuros. 



    Um dos primeiros procedimentos criminais instaurados para desarticular a organização criminosa em comento foi deflagrado perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC (autos n. 0001206-31.2013.8.24.0008, com numeração antiga 008.13.001206-5) e resultou na condenação de diversos integrantes do denominado ‘Primeiro Ministério’, sendo os apontados líderes do grupo criminoso transferidos para Penitenciárias Federais. Esse fato, inclusive, teria modificado o ‘Segundo Conselho’ da facção e estabelecido/reafirmado o requisito de que os detentores desta patente deveriam estar, necessariamente, detidos no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara/SC, chamada pelos membros da organização criminosa de ‘TORRE’. 



    A sentença condenatória foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da paradigmática Apelação Criminal n. 2014.091769-8, sendo este o momento do reconhecimento formal da facção criminosa catarinense, embora sua existência já fosse pública e notória em razão das ondas de violência em massa que afetaram Santa Catarina a partir do ano de 2011, como amplamente noticiado pelos meios de comunicação do país. 



    Por meio de suas lideranças - Primeiro e Segundo Ministérios -, o PGC emitiu comandos, conhecidos como ‘SALVE’, com o intuito de implantar o caos social. Assim, determinaram a execução de atos criminosos contra os agentes das forças de segurança pública, na nítida intenção de enfraquecer a soberania e o Estado Democrático de Direito. 



    Em cada onda de violência, vários atos de vandalismo e de dano ao patrimônio público foram registrados em diversos municípios do estado, como Florianópolis, Palhoça e São José, além de Joinville, Tubarão, Itajaí, Lages, Blumenau, Camboriú, Criciúma, Porto Belo, Navegantes, Guaramirim, São Francisco do Sul, Luís Alves, Itapema, entre outros. 



    Ante as apurações ocorridas, as principais lideranças foram transferidas e espalhadas pelo Sistema Prisional Federal, especialmente em Mossoró/RN e Porto Velho/RO, e vários integrantes da sociedade delituosa foram responsabilizados individualmente.



    Ainda assim, como um de seus Ministérios, especificamente o Segundo, composto pelos denominados ‘Conselheiros’, era necessariamente formado apenas por presos recolhidos no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara/SC, a facção manteve-se ativa e expandiu-se muito até hoje, dominando os pontos de tráfico de drogas existentes em diversas comunidades do estado, sobretudo na região da Grande Florianópolis/SC, apesar da intensa repressão. 



    O objetivo do grupo criminoso, em apertada síntese, vem estampado em seu ‘estatuto’, consistente em ‘fazer o crime de modo correto’, especialmente os delitos de tráfico de drogas, homicídios e contra o patrimônio, promovendo o repasse de valores, chamados de ‘dízimos’, para fomentar um caixa central e, assim, obter armas de fogo, efetuar pagamento de advogados e até mesmo auxiliar na manutenção de familiares dos reeducandos do sistema prisional.



    Demais disso, é notório que a atuação dos integrantes da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC se dá com o emprego de armas de fogo, bem como com o aliciamento de crianças e adolescentes, os quais contribuem efetivamente para concretização dos ilícitos, atuando como ‘mulas’, ‘olheiros’, ‘contenção armada’ e no comércio de drogas, por exemplo. 



    Sabe-se, ainda, que atualmente a organização criminosa catarinense PGC mantém conexão com várias outras facções criminosas independentes existentes no país, merecendo destaque, nesse ponto, o Comando Vermelho - CV, do Rio de Janeiro, e a Família do Norte - FDN, do Amazonas. 



    Também vem sendo constatado que a facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense, nos últimos dois anos, vem passando por algumas mudanças nos seus ‘quadros’, nas ‘funções’, nos ‘estatutos’ e nas ‘cartilhas’, verificando-se o incremento de integrantes femininas no PGC, inclusive com a inclusão de novas funções, tais como: ‘Geral da Feminina’, ‘Sintonia Feminina’, ‘Disciplina Feminina’, e outras ainda, sem contar o aumento de mulheres incluídas nas atividades de tráfico de entorpecentes em prol da facção. 



    Assim, diante desse cenário, é possível afirmar que o Primeiro Grupo Catarinense - PGC se amolda a todos os requisitos delineados no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, que define organização criminosa” (fls. 223-226, e-doc. 2). 



    5. Pretendendo a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5061404-89.2021.8.24.0000, denegado pelo Tribunal estadual, em acórdão com esta ementa:



     “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA PELA SUPOSTA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/2013). PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.



    - CERCEAMENTO DE DEFESA POR VEDAÇÃO DE ACESSO A PEÇAS DOS AUTOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUESTÃO PREJUDICADA.



    - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA. A QUESTÃO DO EXCESSO DE PRAZO DEVE SER ANALISADA À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.



    - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR AS IMPUTAÇÕES FEITAS À PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUPOSTOS BONS PREDICADOS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO.



    - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA” (fls. 427-428, e-doc. 2).



    6. Contra o acórdão do Tribunal catarinense impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 716.814/SC. Em 1º.4.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem pleiteada. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO COVA FUNDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRIPLAMENTE MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 15). 



    A defesa interpôs agravo regimental, ainda não examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante informa que, “no dia 23/5/2022, o respeitado Juiz da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis apreciou as defesas escritas de todos os acusados, determinando em seguida o desmembramento do feito ou cisão processual” (fl. 4, e-doc. 1).



    Esclarece que, “após a determinação da cisão processual ou desmembramento do feito em 23/5/2022, a paciente Olga de Camargo Pinto passou a responder a Ação Penal n. 5069862-89.2022.8.24.0023” (fl. 5, e-doc.1). 



    Alega que, “apesar de ter protocolizado a defesa escrita em 11/10/2021 (conforme está no evento 494 da Ação Penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023), a paciente teve que aguardar até a apresentação da defesa escrita de todos os corréus para ver suas teses apreciadas e por consequência ter a perspectiva da designação da(s) datas para as audiência(s) de instrução e julgamento. A primeira análise judicial, como especificado, somente aconteceu em 23/5/2022 (conforme evento 868 da Ação Penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023) e com apreciação judicial das teses defensivas e sem a designação dos atos instrutórios nos processos cindidos ou desmembrados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta “que a determinação do desmembramento do feito com relação à paciente aos demais corréus (conforme adotado pelo juízo na decisão do evento 868 da Ação Penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023), já poderia ter sido realizada quando o juízo identificou a demora na tramitação processual daqueles réus que já estavam regulares na ação penal originária e para não causar constrangimento ilegal à paciente. O juízo deve zelar pela boa tramitação processual. A ação penal não deveria ter permanecido paralisada por conta dessas questões, quando a paciente já havia apresentado defesa escrita em outubro de 2021. Por se tratar de processo com réus presos, a providência judicial deveria ter sido outra, o que não aconteceu. Os autos de ação penal, permaneceram aguardando até 23/5/2022 para haver um primeiro pronunciamento judicial e com pessoa presa desde junho de 2021” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que a audiência de instrução e julgamento dos “corréus que permaneceram processados nos autos de ação penal originária (5059214-84.2021.8.24.0023) já aconteceu e a instrução encontra-se absolutamente adiantada em relação ao processo em que está a paciente (Ação Penal de n. 5069862-89.2022.8.24.0023). (…) Nítido prejuízo à paciente de avançada idade (68 anos, nascida em 16.4.1954), assim como aos demais corréus que fazem parte das ações penais cindidas ou desmembradas dos autos originários (5059214-84.2021.8.24.0023)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que, “se todos foram presos na mesma época, em junho de 2021, não há razão idônea para a diferenciação na tramitação processual” (fl. 7, e-doc.1).



    Assinala ter sido “designado o início da instrução processual, para o dia 9/8/2022, às 14:00 horas com a inquirição das testemunhas Walter Figueiredo Loyola e Ernane Correa da Silva arroladas pela acusação, assim como o dia 5/9/2022 para oitiva da testemunha Valdemir José de Jesus. Não houve designação de datas para oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas e a realização dos interrogatórios, o que por certo releva ainda mais que a finalização da instrução processual estará distante. Não há na decisão do evento 929, da Ação Penal n. 5069862-89.2022.8.24.0023, justificativa idônea para que tais providências não tivessem sido tomadas pelo juízo criminal em questão” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a demora constatada pelo impetrante não pode ser atribuída à defesa, mas ao Estado, cuja situação configura excesso de prazo na formação da culpa, fundamento que, por certo, autoriza a revogação da prisão preventiva ou o relaxamento dela quando se trata de pessoa presa, por todos os motivos expostos nessa inicial e visto que sequer existe data para as oitivas das testemunhas da defesa, interrogatórios, ou seja, para o encerramento da instrução processual” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, o impetrante requer:



    a) seja concedida a medida liminar pleiteada, nos termos da fundamentação exposta;



    b) no mérito, seja concedida a ordem para relaxar ou revogar a prisão cautelar de OLGA CAMARGO PINTO, conceder a liberdade provisória ou substituir a segregação preventiva por medidas diversas da prisão, conforme fundamentação lançada;



    c) em caso de não conhecimento do pleito, seja concedida a ordem de habeas corpus ex officio, conforme item ‘d’ (art. 654, § 2º, do CPP);



    d) na hipótese da concessão ordem, em liminar ou mérito, que o Supremo Tribunal Federal determine a extensão da decisão aos demais réus (interessados) que respondem a ação penal de n. 5069862-89.2022.8.24.0023 (Pedro Pinto, Carlos Roberto Alves e outros), por ser a situação fática e jurídica idêntica” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.4.2022, denegou o Habeas Corpus n. 716.814/SC.



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, ainda não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC, com fundamento na gravidade concreta do crime imputado e na necessidade de interromper a atuação de associação criminosa dedicada ao tráfico de entorpecente e outros delitos:



    “Trata-se de investigação relacionada ao Inquérito Policial n. 561.19.00009 instaurado para apurar a prática do crime de participação em organização criminosa por integrantes do Primeiro Grupo Catarinense. 



    As investigações se iniciaram após ter sido deferida a quebra de sigilo de dados do aparelho celular de Lucas Igor Carvalho Silva, cuja prisão e apreensão do bem ocorreu nos autos do Auto de Prião em Flagrante n. 0002227-84.2019.8.24.0023, que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital. 



    Após o deferimento judicial para a extração dos dados (evento9), ao analisar os documentos, em especial, nas mensagens trocadas via aplicativo Whatsapp e Facebook Messenger, a Autoridade Policial conseguiu identificar o modus operandi dos narcotraficantes que integram a organização criminosa PGC e atuam na comunidade Cova Funda. 



    No decorrer das investigações foram deferidos quatro períodos de interceptação telefônica (eventos 37, 56, 75 e 107), os quais permitiram que fosse possível identificar os investigados que, em tese, integram ou promovem a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense. 



    Neste ponto, oportuno mencionar que o Primeiro Grupo Catarinense, como já registrado em outros feitos que tramitam nesta Unidade Criminal, a organização criminosa, à qual os investigados estariam vinculados, surgiu em 2003 a pretexto de se rebelar contra as condições carcerárias dos detentos na Penitenciária da Capital, muito embora essa revolta, de maneira absolutamente ilegítima, tenha voltado seu foco para a prática de crimes. Pelo que se tem conhecimento, o grupo possui um estatuto que rege suas atividades e uma estrutura de hierarquia e poder bem definidos. 



    O Primeiro Ministério é composto por 5 (cinco) integrantes, eleitos por integrantes do grupo criminoso, com vitaliciedade no cargo. O Segundo Ministério tem número variado e é composto por indivíduos que estejam detidos na Penitenciária de São Pedro de Alcântara. Segue a estrutura com os Sintonias e os Disciplinas, responsáveis por colocar em prática os desígnios do grupo e exercer o comando das regiões em que estabelecida a facção. 



    Para a consecução de seus objetivos se organizam para a prática dos mais diversos ilícitos, especialmente tráfico de entorpecentes e crimes patrimoniais. Parte do ‘lucro’ da atividade criminosa é destinada para a própria facção em forma de ‘dízimo’. Esses valores financiam a compra de ‘matéria prima’ (leia-se: drogas e armas), além da manutenção da família dos integrantes presos e até mesmo pagamento de defesa técnica. 



    A existência da organização se tornou notória a partir de 2012, quando se iniciou uma onda de atentados neste Estado. No ano de 2013 houve o reconhecimento formal de sua existência com a denúncia apresentada no processo nº 008.13.001206-5, da Comarca de Blumenau. Dezenas foram condenados em primeira instância, cuja sentença restou confirmada em grau recursal (Apelação Criminal n. 2014.091769-8). 



    Após a primeira onda de atentados em 2012, seguiram-se outras ondas nos anos seguintes. Tudo relacionado ao endurecimento do combate ao tráfico de drogas e a transferência de presos para instalações federais de segurança máxima. Os cidadãos, por sua vez, permaneceram verdadeiros reféns das ações criminosas e foi gerada uma crítica instabilidade social. 



    Acrescenta-se que a Autoridade Policial aponta que o tráfico de drogas na região conhecida como Cova Funda, é supervisionado por integrantes da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, quais sejam, Frank Custódio da Silva e Ewerton Luiz Caetano.



    Mencionou a Autoridade Policial que em uma semana o investigado Frank Custódio da Silva coordena três dias, ficando os quatros dias restantes para o investigado Ewerton Luiz Caetano. Na próxima semana o investigado Frank ficaria com quatro dias e o investigado Ewerton com três” (fls. 28-30, e-doc. 2). 



    O juízo de primeiro grau ressaltou quanto à paciente:



    “1.42 OLGA DE CAMARGO PINTO, vulgo ‘VÓ’ 



    A investigada Olga de Camargo Pinto, vulgo ‘Vó’, é membro ativo da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC e exercia, em prol da facção, o crime de tráfico de drogas na região conhecida como Morro da Caixa Continente, no bairro Capoeiras, em Florianópolis/SC. 



    Apurou-se, no curso das investigações, que Olga é mãe de um dos ‘patrões’ do tráfico da região, identificado como Pedro Pinto, vulgo ‘Siri’, sendo a principal responsável por buscar os entorpecentes já fracionados na residência de Pedro, localizada no bairro Praia do Sonho, em Palhoça/SC, e levá-los posteriormente para o adolescente Walter Henrique Laurindo, no Morro da Caixa Continente. 



    Durante o 1º período das interceptações telefônicas, foram captados os seguintes diálogos relevantes à investigação, conforme relatório final da DECOD (Evento 576): (…)



    Do 2º período das interceptações telefônicas, extrai-se (Evento 576): No dia 6 de novembro de 2019, no município de Palhoça/SC, policiais da Delegacia de Combate às Drogas - DECOD prenderam em flagrante delito por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (APF nº: 5.19.00442), os narcotraficantes investigados Olga de Camargo Pinto, CPF: 593.452.259-00 e Pedro Pinto, vulgo ‘Siri’. 



    As prisões foram realizadas após a narcotraficante Olga de Camargo Pinto dialogar com seu filho investigado narcotraficante Pedro Pinto pelos terminais interceptados (48) 98447-3804 e (48) 98476-1925. Olga de Camargo aproximadamente às 16hs falou ao Pedro Pinto que o ônibus não passou ainda, então Pedro Pinto disse que: ‘se eu soubesse tinha feito mais...’ (poderia separar mais narcóticos). 



    Com convicção que a investigada Olga estaria transportando narcóticos da residência de Pedro Pinto, localizada na Praia do Sonho, no município de Palhoça ao Morro da Caixa Continente em Florianópolis para entregar ao adolescente investigado Walter Henrique Laurindo, policiais dessa especializada deslocaram até a Estação Palhoça (Terminal de ônibus de Palhoça), situada na Rua Vinícius de Moraes, nº 205, no Bairro Ponte de Imaruim, para abordar a investigada Olga de Camargo Pinto. As 16h30min Olga de Camargo foi abordada, com ela foram apreendidos 127 pedras de crack e um aparelho celular. Olga de Camargo Pinto na abordagem relatou aos policiais que o narcótico pertencia ao seu filho Pedro Pinto e levaria-os até a residência desse. 



    Já no Bairro Praia do Sonho, na Rua José Argelino Garcia, na residência de Pedro Pinto encontrava-se a investigada Vanessa Santos (esposa de Pedro Pinto), logo após encontramos Pedro Pinto nas proximidades da residência. Investigado Pedro Pinto disse aos policiais que o narcótico era dele, iria vender para pagar as prestações do seu veículo. Na residência dos investigados Pedro Pinto e Vanessa Santos foram apreendidos um torrão de maconha, contabilidade do Tráfico de Drogas e um aparelho celular (utilizado por Pedro Pinto e Vanessa Santos)” (fls. 182-187, e-doc. 2). 



    Em conclusão, o magistrado de primeiro grau afirmou: 



    “Com efeito, a materialidade delitiva está presente nas investigações levadas a efeito, cujo teor revela, em tese, que a organização criminosa é voltada à prática de diversos crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, que sustenta o grupo combatido.



    Observo, também, que as infrações penais tipificadas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 representam crimes dolosos apenados com reclusão superior a 4 (quatro) anos.



    Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. 



    Quanto aos indícios de autoria, levando em consideração que as investigações já contam com diversos elementos para demonstrá-los, foi possível esclarecer ainda mais o suposto envolvimento dos indiciados acima nominados com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, seja a integrando pessoalmente ou a promovendo.



    (…) No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos indiciados acima mencionados é necessária para a garantia da ordem pública. (…)



    A prisão de investigados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção. 



    Ainda, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os indiciados (…) estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. 



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos indiciados acima mencionados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. 



    A respeito do tema o colendo Supremo Tribunal Federal já se pronunciou: (…)



    Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações foram iniciadas em março de 2019, tendo sido concluídas no dia de 6/7/2021, ou seja, os fatos são contemporâneos. 



    Registra-se que, apesar de algumas mensagens serem datadas de 2019, não há como precisar se os indiciados que, em tese, integram a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, deixaram de a integrar ou promovê-la. 



    Para além disso, o número de indiciados e documentos que foram analisados demonstram a complexidade da investigação. 



    Ainda, aponto que os indícios de autoria dos indiciados foram angariados ao longo das investigações, sendo representada pela prisão destes somente após a conclusão do respectivo Inquérito Policial.



    Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 



    Acrescento, ainda, que as condutas praticadas por integrantes de organizações criminosas, como a investigada neste autos, revelam ausência de freio moral e ferem o senso mínimo de justiça, representando grave ofensa à ordem pública, notadamente aos valores protegidos pela ordem constitucional. De se dizer que os cidadãos, por sua vez, permanecem verdadeiros reféns das ações criminosas, gerando, por consequência, instabilidade social. 



    De se concluir, diante de tal contexto, que eventuais predicados favoráveis, tais como primariedade, atividade laboral lícita, residência fixa, etc., não infirmam a conclusão sobre a necessidade da prisão preventiva. (...) 



    Salienta-se, desta forma, que, in casu, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão, mesmo que condicionada, pressupõe a liberdade dos indiciados, hipótese essa incompatível com a grave situação vislumbrada nestes autos, indicativa de que, acaso soltos, encontrariam os mesmos estímulos e meios necessários à continuidade da conduta delituosa” (fls. 198-209, e-doc. 2).



    12. Embora seja possível questionar a legitimidade da persistência de prisão por um ano sem a formação da culpa, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5061404-89.2021.8.24.0000, em 2.12.2021, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltou a complexidade da ação penal:



    “Trato, em prefacial, da alegação de que se configurou, no caso em testilha, o excesso de prazo para formação da culpa.



    O argumento não merece acolhimento.



    Como é consabido, a questão do excesso de prazo deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto.



    A propósito, a doutrina e jurisprudência majoritariamente tem entendido que ‘os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais serve